Tribunal: CARF
Processo: 15922.000238/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
A relação de dependência para fins de imposto de renda é estabelecida pela legislação tributária.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito à dedução de despesas com instrução restringe-se àquelas efetuadas com o contribuinte e seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas efetuadas com o contribuinte e seus dependentes. É necessária a apresentação de prova da despesa para correspondente dedução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita-o ao lançamento de oficio.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000238/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
NELSON CASQUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
A relação de dependência para fins de imposto de renda é estabelecida pela
legislação tributária.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito à dedução de despesas com instrução restringe-se àquelas efetuadas
com o contribuinte e seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas efetuadas com o
contribuinte e seus dependentes. É necessária a apresentação de prova da
despesa para correspondente dedução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita-o ao lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa de dedução com
dependente e de despesas médicas referente à Robson Casqueiro. Vencidos os conselheiros João
Maurício Vital, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000238/2008-76
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que manteve parcialmente o lançamento
tributário, tendo em vista a redução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física do
Recorrente, em virtude de deduções indevidas e de omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições a previdência privada PGBL e FAPI, sem retenção de imposto de renda
na fonte.
São as seguintes deduções que foram glosadas pela fiscalização:
(i)
Não comprovação da relação de dependência em relação a Maria
Aparecida Augusto Casqueiro; Petula Casqueiro; Nelson Casqueiro
Júnior; Robson Casqueiro e Jamile Nahas Casqueiro.
(ii)
Despesas com instrução de Nelson Casqueiro Júnior.
(iii)
Despesas médicas com Maria Aparecida Augusto Casqueiro; Robson
Casqueiro; Eduardo Casqueiro; Jamile Nahas Casqueiro e Milton
Casqueiro.
Diante da comprovação da dependência, foi restabelecida a dedução em relação à
esposa do Recorrente, Maria Aparecida Augusto Casqueiro (em relação à dependência e às
despesas médicas), pelo acórdão recorrido.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ratifica-se a relação de dependência, destacando a de Robson Casqueiro
Filho, salientando que ao contrário do decidido, foi juntada sua certidão de
nascimento, acostando-a novamente no recurso;
(ii)
Sustenta que a apresentação de IRPF de seus dependentes não retira essa
condição;
(iii)
Que todas as despesas médicas foram efetuadas pelos seus dependentes,
inclusive seu pai, que mesmo não constando em sua declaração como
dependente, fora o Recorrente quem arcara com essas despesas;
(iv)
Que quanto aos rendimentos da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência e
Unibanco AIG Vida e Previdência, houve um erro no preenchimento pela
interpretação por parte do Recorrente, que acreditava tratar-se de valores
isentos ou não tributáveis. Diante da boa fé do contribuinte, requer seja
excluída a multa de ofício;
(v)
Que a multa é confiscatória;
(vi)
Requer a retificação da sua declaração para constar o pagamento de
previdência oficial;
(vii)
Pede a remissão da dívida, por tratar-se de débito inferior a R$ 10.000,00.
É o relatório.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de sua
admissibilidade.
Deixo de conhecer a alegação de inconstitucionalidade da multa, por configurar
confisco, nos termos da Súmula CARF n° 02.
Passo a enfrentar a defesa do Recorrente quanto a situação jurídica de
dependência de Petula Casqueiro; Nelson Casqueiro Júnior; Robson Casqueiro e Jamile Nahas
Casqueiro.
Dispõe a legislação tributária, consolidada no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n 3.000/99, vigente à época dos fatos, que:

Art. 77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei nf 9.250, de 1995, art. 43, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 43, §39,
e 532 parágrafo único (Lei n 99.250, de 1995, art. 35):
I.
O cônjuge;
II.
O companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III.
A filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV.
O menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial:
V.
O irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI.
Os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII.
O absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §o3).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §31).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §o').
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

A DRJ reconheceu a relação de dependência com sua esposa, Maria Aparecida.
Resta. Em relação a Petula Casqueiro; Nelson Casqueiro Júnior; Robson Casqueiro e Jamile
Nahas Casqueiro, em consonância com o acórdão recorrido, é de se observar que:
- Petula Casqueiro, no decorrer de 2003 teria completado 26 anos. Também já
teria entregue sua declaração simplificada de imposto de renda, em 27/04/2004, conforme
informado no acórdão.
- Nelson Casqueiro Júnior, no decorrer de 2003 teria completado 22 anos.
Também já teria entregue sua declaração simplificada de imposto de renda, em 27/04/2004,
conforme informado no acórdão.
- Jamile Nahas Casqueiro, não tem relação legal de dependência com o
Recorrente, eis que é a segunda esposa de seu pai. Apresentou, também, declaração de imposto
de renda pessoa física em 05/04/2004.
- Robson Casqueiro, no decorrer de 2003 teria completado 27 anos (certidão de fl.
47).
Em sua impugnação, o Recorrente junta, em relação ao ano calendário de 2003,
um atestado, de uma associação de psiquiatria, que “Robson Casqueiro esteve internado neste
hospital desde 16/01/2003 até 13/03/2003” (fl. 13).
Após, junta declarações, em especial, de 2006 (fl. 14) e 2007 (fl. 15, 16). Em
relação, ainda, ao ano de 2007, foi juntado o deferimento de auxilio doença, por incapacidade
laborativa (fl. 17/18).
Entendo que o atestado retratando uma internação de praticamente 02 meses, em
uma clínica de psiquiatria, do ano de 2003, é suficiente para comprovar a relação de
dependência, tipificada no então inciso III, §1o, do art. 77, já transcrito. É dizer, entendo que o
atestado de internação, contextualizado com os outros documentos, inclusive com o auxílio
doença, é suficiente para demonstrar a incapacidade mental para o trabalho, no decorrer do ano
calendário de 2003.
Portanto, reconheço a relação de dependência de Robson Casqueiro com seu pai,
o ora Recorrente, restabelecendo a correspondente dedução legal.
Quanto às deduções de despesas de instrução e médicas, importante considerar a
norma jurídica aplicável à época dos fatos. É que para existir a possibilidade de deduzir da base
de cálculo do imposto de renda determinadas despesas, exige-se que o contribuinte, quando
intimado, comprove as deduções pleiteadas, sob pena de serem consideradas indevidas.
Nesse sentido, é o art. 8o, da Lei no 9250/95, vigente à época dos fatos:
Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante 0 ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à
tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e
noventa e oito reais);
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Município;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no Pais, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear beneficios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
§ 2° O disposto na alínea a do inciso 11:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Registre-se, ainda, o disposto no Decreto-lei n° 5.844/43, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §52).

Diante do regramento jurídico que se ampara a questão, volvendo-se, novamente,
às deduções por instrução e saúde, tem-se que quanto a primeira, a despesa glosada refere-se ao
filho Nelson Casqueiro Júnior que, mesmo que possua condições para ser qualificado como
dependente do Recorrente, apresentou DIRPF.
Com efeito, ao contrário do salientado pelo Recorrente, a apresentação de DIRPF
individualmente, exclui a possibilidade de inclusão do declarante como dependente do
Recorrente, sendo que no modelo simplificado implica a substituição das deduções legais pelo
desconto padrão.
Quanto as despesas de saúde, o acórdão recorrido entendeu o que se segue: “dos
beneficiários de serviços médicos cujas despesas foram deduzidas, o impugnante comprovou a
relação de dependência apenas da esposa, Sra. Maria Aparecida Augusto Casqueiro, no valor
de R$ 2.877,96, cuja dedução restabeleço” (fl. 33).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

Em relação ao dependente que ora se reconhece no presente recurso, Robson
Casqueiro, deixo de restabelecer a dedução, eis que inexiste qualquer prova, justificação ou
comprovante da despesa médica.
De outro lado, saliente-se que Eduardo Casqueiro e Milton Casqueiro, que o
Recorrente sustenta ter arcado com despesas de saúde, sequer constavam no rol de dependentes
do Recorrente.
Quanto à omissão de rendimentos, ante a similitude de argumentos entre a
impugnação e o presente recurso, adoto as razões do acórdão recorrido, nos termos do art. 57,
§3o do RICARF:
O contribuinte alega erro na classificação dos rendimentos recebidos do Unibanco AIG
Previdência S.A. e de Itaú Vida e Previdência S.A., atribuindo-o ao fato de não se
tratarem de rendimentos do trabalho. O Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual - modelo completo - ano-calendário 2003 aborda os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas distinguindo e exemplificando aqueles
recebidos do trabalho, de aluguéis e outros rendimentos, dentre os quais se enquadram
os que foram omitidos pelo impugnante. Igual tratamento é dado
pelo
Manual
aos
rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva.
Não haveria razão, portanto, para o alegado erro. Ademais, se tal tivesse ocorrido, os
total recebido das citadas instituições de previdência privada deveria ter constado do
quadro Rendimentos isentos e não tributáveis, o que não se verifica em consulta ao
conteúdo da Declaração no banco de dados da Receita Federal do Brasil. São devidos,
portanto, o tributo, os juros de mora e a multa de oficio.

Quanto ao pedido de retificação da sua declaração de imposto de renda da pessoa
física para constar abatimento pelo pagamento de contribuição para previdência oficial, relativo
ao ano-calendário de 2003, sem qualquer especificação de valores e origem, observe-se que em
consulta à declaração no banco de dados da Receita Federal, verificou-se, pela DRJ, que o
Recorrente não declarou qualquer valor pago à previdência social, o que se coadunaria com sua
condição de aposentado.
Tendo em vista que na forma do art. 11, §3o, do Decreto-Lei no 5.844/43, que
compete ao Recorrente comprovar e justificar as deduções, não é possível compensar qualquer
valor cujo desconto não foi demonstrado.
Por fim, afasto o pedido de remissão da dívida com fundamento na MP 449/08,
eis que esta se tratava de norma regulamentadora de débitos inscritos em dívida ativa da união,
que em 31 de dezembro de 2007 estavam vencido há cinco anos, o que efetivamente não é o caso
dos autos.
Ante ao exposto, não conheço as alegações de inconstitucionalidade e, no mérito,
voto por dar parcial provimento para cancelar a glosa de dedução com dependente e de despesas
médicas referente à Robson Casqueiro
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000238/2008-76

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital